Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700268-48.2022.8.07.0009 APELANTE: MARIA DA CONCEICAO VIEIRA MONTEIRO ALENCAR APELADO: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pela Autora contra r. sentença que, na Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Nas razões recursais Id. 41902523, a Apelante (autora) requer o recebimento da Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. No mérito, afirma que acreditava ter adquirido apenas um cartão de crédito comum, e não consignado. Sustenta que, em nenhum momento, houve a informação clara e adequada de que estava contratando o empréstimo questionado, contrariando o Código de Defesa do Consumidor. Assevera que não utilizou o valor depositado em sua conta corrente e que o cartão de crédito sequer foi desbloqueado. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença, declarando-se inexistente o débito, com o retorno das Partes ao status quo ante e demais consequências legais, nos termos da petição inicial. As contrarrazões foram apresentadas - Id. 41902527, tendo o Apelado (réu) pugnado pela manutenção da r. sentença. Sem comprovação de preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça (Id. 41902518). Decido. Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. Também o § 4o do referido art. 1.012 preconiza que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, a tutela foi antecipada à Autora, ainda que tenha sido revogada na r. sentença. Ou seja, a r. sentença enquadra-se na hipótese do § 1o, V, do art. 1.012 do CPC, in verbis: “Art. 1.012 (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (g.n.)” Na espécie, a Apelação deve ser recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, pois há risco de dano grave ou de difícil reparação na retomada dos descontos nos proventos da Apelante (autora) antes do julgamento. Ocorre que a Apelante (autora) demonstrou haver probabilidade de provimento do recurso e há risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o pretendido efeito suspensivo. Sendo assim, recebo a Apelação no duplo efeito. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora